Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-49.2019.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000081-49.2019.8.14.0023

RECORRENTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO PELA IMPRONÚNCIAA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Sendo a pronúncia decisão de caráter interlocutório expressando juízo de mera admissibilidade da acusação, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.

2.
In casu
, sendo incontroversa a materialidade do delito e havendo indiscutíveis indícios da autoria imputada ao réu, correta se mostra a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primevo. Nesse viés, resta inviabilizada a impronúncia.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024, pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 09 de fevereiro de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000081-49.2019.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RECORRENTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

ADVOGADA:

KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, OAB/PA - 16829

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Referem-se os presentes autos, em Recurso de Sentido Estrito, interposto por
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou
pela prática dos delitos capitulados nos,
art. 121, § 2º, inciso II do CPB,
a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 18/12/2018,
a vítima estava próxima a casa de um indivíduo que no município de Irituia, era conhecido como “Quebé”, momento em que EDVALMOR apareceu e disparou 02 (dois) tiros na vítima,
EMILIANO SOUZA GONÇALVES.
Após atirar, segundo o que fora apurado, o acusado saiu do local e ainda verbalizou: “
eu pensei que o primeiro tiro eu tinha errado nele, porque ele foi cair já lá na frente
” (textuais)”.

Ainda sobre o fatídico dia, fora apurado que vítima teria sido executada pelo seu algoz, porque EMILIANO estaria vendendo drogas na Vila da Palha, local onde ADVALMOR fornecia drogas e isso causou irritação no denunciado.

- Denúncia oferecida dia: 07/11/2022 (id.16308740)

- Denúncia recebida dia: 01/12/2022 (id. 16308743)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 11/09/23 (id. 16308797)

Contra referida decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 16308810), postulando pela impronúncia do réu, aduzindo que não existe nos autos, indícios suficientes de autoria do acusado, quanto ao crime em contexto.

Em contrarrazões recursais (id. 16308812), o representante do Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

O MP de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, afim de que, ao réu, seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

1. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Passemos então, a análise do recurso.

2. MÉRITO:

2.1. DA IMPRONÚNCIA:

Os recorrentes, em síntese, pugnam pela reforma da sentença, para impronunciar o réu, sustentando não constar nos autos, indícios suficientes da autoria deste, no crime a ele imputado.
Pleito esse, que não merece acolhimento.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

É uma decisão de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Ainda, neste contexto, cabe ressaltar, que os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência Constitucional do Tribunal do Juri - art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Além disso, versa a seara penal que, podem ser inseridas na decisão de pronúncia, as causas que permitem a aferição do tipo penal por extensão, compondo o próprio tipo base, como a tentativa, por exemplo. (art. 13, § 2º, CP).

Dessa feita, ao juiz togado, cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

No caso em análise, a materialidade do crime, resta comprovada através do laudo cadavérico da vítima o qual aponta que a causa da morte de EMILIANO, foi anemia aguda decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo. (id. 1
6308717
, p. 4 e 5) além claro, da certidão de óbito da vítima (id. 16308700, p.8).

Em seguida, quanto a autoria delitiva, faz-se presente nos autos, indícios suficientes de que o recorrente é o autor dos disparos que tiraram a vida de EMILIANO. Um dos indícios coletados em sede policial, por exemplo, fora o depoimento das testemunhas
MAX LIMA CORDEIRO,
que afirma que viu EDVALMOR saindo do local do crime, com uma arma de fogo na mão e de
ERIKA DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA,
(ex-companheira da vítima) que tanto em sede policial como em juízo, depôs com veracidade
.
Vejamos:

Depoimento,

MAX LIMA CORDEIRO (
id. 16308702, p. 5
)
: “
que no dia dos fatos ele estava na casa de um conhecido da família dele, de nome “Duquinha” jantando, quando escutou barulho de tiros e foi correndo para a rua para ver do que se tratava e foi quando viu EDVALMOR correndo pra trás da casa do “Quebé” com um revólver na mão; que ele estaria na companhia de “Pipoca”; que ainda ouviu EDVALMOR dizer:
“
eu pensei que o primeiro tiro eu tinha errado nele, porque ele foi cair já lá na frente
”
(textuais)”; que no momento não sabia quem tinha sido baleado e que os populares falaram que se tratava de EMILIANO.”

Depoimento,

ERIKA DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA (
id’s. 16308702 e 16308756
)
: “
que por volta das 21h, estava voltando da igreja retornando para sua casa quando uma senhora perguntou para ela, se ela era esposa do “Cametá
”
e, logo em seguida lhe contou que ele teria sido vítima de baleamento e tinha ido para o hospital; que seguiu para o hospital, mas quando chegou lá, ele já havia evoluído a óbito; que tomou conhecimento de quem era o autor, através de terceiros e da mídia”

Destaco, que a testemunha
MAX LIMA CORDEIRO
, não foi ouvida em juízo, pois veio a falecer no curso das investigações.

Por conseguinte, nesse aspecto,
in casu
, havendo indícios da existência da ocorrência de um crime doloso contra vida, cabe ao Conselho de Sentença, decidir sobre a matéria de fato e, se o acusado deverá ser ou não, absolvido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

STJ, HC 160.111/RS

Belém, 04/03/2024